Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602530-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.

Num. 43456617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0602530-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CESAR ANTONIO TUOTO
SILVEIRA MELLO - PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO
(REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456617
30/11/2022
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43456617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.570
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602530-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE NO MONTANTE DE 3,19% DO
TOTAL DAS DESPESAS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, a omissão de
gastos na prestação de contas parcial implica apenas à aposição de ressalva.
3. No caso, ausente a má-fé do prestador, os gastos omitidos nas contas parciais representam apenas 3,19%
do total das despesas da campanha, razão pela qual a irregularidade não prejudicou a transparência e a
fiscalização.
4. Contas aprovadas, com ressalva.

DECISÃO

Num. 43456617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito do ano de 2022, apresentada por César Antonio
Tuoto Silveira Mello, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43399887), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalva das contas, em razão de gastos eleitorais realizados em momento anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no montante de 5.712,88
(cinco mil setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos) e correspondentes a 3,19% das despesas totais de
campanha.
Em alegações finais, o prestador (ID 43417120) aquiesceu ao parecer emitido e reiterou a manifestação de
ID 43396077, no sentido de que as inconsistências, de natureza formal, não maculam a regularidade da
prestação. Requereu, desse modo, a aprovação com ressalva das contas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43429668) se manifestou pela aprovação com ressalva
das contas, por entender que a intercorrência apontada não compromete a análise da regularidade, uma vez
que preenchidas as demais exigências previstas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43456617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

b) Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 43399887) apontou que foram constatadas despesas realizadas antes da
prestação de contas parcial, mas declaradas apenas na prestação de contas final, as quais totalizam R$
5.712,88 e correspondem a 3,19% do total de gastos de campanha. Veja-se:

Num. 43456617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até àquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da

Num. 43456617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Para as Eleições 2020, este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que, na ausência de má-fé,
eventual omissão na prestação de contas parcial, quando não impactar significativamente a transparência, ou
seja, não representar grande parcela da movimentação financeira, não se configura causa para desaprovação.
Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.

Num. 43456617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,49 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
(RE nº 0600567-31.2020.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 17/03/2022, T.R.E.-PR)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ATRASO NA
REMESSA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS. PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Utilização como sua, pelo candidato, de página de terceiro no Facebook para fins de impulsionamento, o
que ensejou a emissão de nota fiscal na qual não figura como sacado. Irregularidade que corresponde a
4,76% dos gastos financeiros, mas apenas a R$ 100,00.
2. Utilização de recursos próprios em excesso ao limite legal. Irregularidade que corresponde a 8,06% das
receitas arrecadadas, mas apenas a R$ 169,22.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades
são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a omissão de despesas na prestação de
contas parcial podem configurar irregularidades graves, a serem apreciadas caso a caso. Dadas as
peculiaridades do caso concreto, embora atinjam percentuais significativos, não são suficientes para
justificar a desaprovação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE nº 0600427-40.2020.6.16.0115, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 29/07/2021, T.R.E.-PR)

Como se pode notar, a obrigação do prestador visa justamente permitir a transparência e a
consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso,
em regra, a regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
No presente caso, entretanto, ausente qualquer indício de má-fé, como a omissão representou apenas 3,19%
do total das despesas de campanha e não afetou a transparência e a fiscalização, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas apresentadas por Cesar Antonio
Tuoto Silveira Mello relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Estadual.

RODRIGO AMARAL

Num. 43456617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015172382400000042421073
Número do documento: 22113015172382400000042421073
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 15:18:35
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602530-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: CESAR
ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON -
PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CESAR ANTONIO TUOTO SILVEIRA MELLO DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO
ROBINSON - PR102528, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.11.2022